Tribunal: TJMT
Processo: 1042305-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042305-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO), JOSE AMILTON DA SILVA - CPF: 014.745.261-95 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042305-28.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AMILTON DA SILVA
IMPETRANTE: ERICRIS SOUZA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, motorista profissional de caminhão, que teve sua liberdade provisória condicionada à proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, dentre outras medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a proibição de o paciente se ausentar da comarca, imposta como medida cautelar diversa da prisão, revela-se necessária e proporcional, considerando que o paciente é motorista profissional e tal restrição inviabiliza o exercício de sua atividade laborativa; e (ii) a comunicação prévia e simples ao juízo acerca de suas viagens a trabalho é suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão deve observar os princípios da necessidade e adequação, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

4. A manutenção da proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial é desproporcional no caso concreto, visto que inviabiliza o exercício da profissão de motorista de caminhão, que exige deslocamento constante para fora dos limites territoriais, atingindo sua única fonte de subsistência e a de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida. Tese de julgamento: “A proibição de o réu ausentar-se da comarca, imposta como medida cautelar diversa da prisão, deve ser revogada quando se mostrar desproporcional por inviabilizar o exercício de sua profissão de motorista profissional, sendo suficiente a obrigação de comunicar previamente ao Juízo o período e o destino das viagens a trabalho”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; CPP, art. 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada jurisprudência relevante específica no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042305-28.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AMILTON DA SILVA

IMPETRANTE: ERICRIS SOUZA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Amilton da Silva
, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que lhe impôs, dentre outras medidas, a proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial, nos autos do Processo nº 1009914-49.2025.8.11.0055.

O impetrante alega, em síntese, que as medidas cautelares são desproporcionais e configuram constrangimento ilegal, visto que o paciente é motorista profissional de caminhão, habilitado nas categorias C, D e E, e que a restrição de locomoção e a suspensão da CNH inviabilizam o exercício de sua profissão, única fonte de renda familiar.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea e a ofensa ao direito fundamental ao exercício profissional (art. 5º, XIII, da CF), pugnando pela suspensão imediata da eficácia da decisão no que tange à proibição de o paciente ausentar-se da Comarca sem autorização judicial.

O pedido de tutela liminar foi deferido.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042305-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação constitucional
tem como finalidade a revogação d
e
medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.

Segundo consta dos autos,

José Amilton da Silva

foi preso em flagrante no dia 25
de julho de
2025
e
autuado pela suposta prática dos delitos previstos nos art
igo
s 306, 303, 304 e 305
,

todos
do Código de Trânsito Brasileiro.

Submetido à
audiência de custódia, o Juízo
da 1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
concedeu liberdade provisória
ao paciente
e impôs medidas cautelares diversas da prisão,
dentre elas,
a
proibição de ausentar-se da
C
omarca sem prévia e expressa autorização judicial
e a
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 60 (sessenta) dias
.

Conforme se depreende dos autos, o paciente é motorista profissional de caminhão, habilitado nas categorias C, D e
E
, e tem nessa atividade sua única fonte de renda, como comprovam os documentos de vínculo empregatício e ordem de carregamento anexados à inicial
.

Antes de adentrar no mérito da impetração, esclareço que a
medida cautelar de suspensão do direito de dirigir foi revogada pelo Juízo
da 1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
, após o decurso do prazo
assinalado
.

Tal informação é corroborada pela decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1030596-93.2025.8.11.0000, impetrado anteriormente pelo paciente, na qual consta que o ato impugnado não mais subsiste, haja vista o prazo de 60 (sessenta) dias da suspensão cautelar aplicada em 26 de julho de 2025 ter expirado em 26 de setembro de 2025. Consta ainda que o impetrante protocolou pedido de baixa da restrição em 2 de outubro de 2025, o qual, após parecer favorável do Ministério Público, foi deferido em 10 de outubro de 2025, ocasião em que o Juízo revogou a medida cautelar e determinou o restabelecimento do direito de dirigir.

Resta, assim, a

análise
da
legalidade da medida cautelar que impede o paciente de se ausentar da
C
omarca sem autorização judicial
.

Como é sabido, a
aplicação de qualquer medida cautelar deve ser pautada pelos critérios de
necessidade
e
adequação
(
a
rt. 282, I e II, do CPP), devendo o Juízo demonstrar a vinculação concreta entre a restrição imposta e os fins processuais (assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal).

No caso em tela, restou plenamente comprovado que
José Amilton
d
a Silva

é motorista profissional de caminhão, habilitado nas categorias C, D e
E
, com
atividade laboral inerente ao transporte rodoviário de cargas,
circunstância que
exige o deslocamento constante para fora dos limites do distrito da culpa.

A manutenção da proibição de ausentar-se da
C
omarca, portanto,
inviabiliza o exercício da profissão
do paciente, atingindo sua única fonte de subsistência e a de sua família.

Tal sacrifício revela-se excessivo e desproporcional, mormente considerando que
ele
possui endereço fixo e não há nos autos qualquer elemento concreto que indique risco iminente de fuga ou de óbice à instrução criminal.

Nesse contexto, impõe-se a concessão da ordem para revogar a medida de proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial, mantendo-se, contudo, as demais cautelares
fixadas
, notadamente a obrigação de manter endereço e telefone atualizados
, bem como
de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.

Ademais, a obrigação de comunicar ao juízo de origem, mediante simples petição, o período e o destino de suas viagens a trabalho, conforme determinado na liminar deferida, mostra-se suficiente para assegurar o acompanhamento de seus deslocamentos, sem inviabilizar o exercício de sua profissão.

Ressalte-se que a revogação da medida cautelar de proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial não implica em autorização para que ele se furte à persecução penal,
visto que
permanecem vigentes as demais medidas cautelares impostas, que são suficientes para assegurar sua vinculação ao processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conce
do
da ordem

de
habeas corpus

para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
revogar
a medida cautelar de proibição de o
p
aciente
se
ausentar da Comarca
sem autorização judicial
.

Mantenho as seguintes obrigações impostas:

a)
m
anter o endereço e o contato telefônico atualizados nos autos do processo de origem;

b)
c
omparecer a todos os atos processuais para os quais for devidamente intimado;
e
c)
c
omunicar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, mediante simples petição, o período e o destino de suas viagens a trabalho.

Comunique-se

o teor desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para o imediato e integral cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025